Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRADA.

1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.

2. Descumprida a decisão que concedeu prazo para especificação das provas, preclusa a oportunidade de fazê-la, mesmo que seja complementando ou emendando a petição outrora apresentada, porquanto, operou-se a preclusão consumativa.

3. As informações devem ser expressas em relação às enfermidades que acometem o apelante, de modo a amoldar-se ao conceito legal de “cardiopatia grave”, para fins de isenção do recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

4. A cardiopatia grave deveria ter sido efetivamente demonstrada pelo apelante, tendo em vista o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.